Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703703-93.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME APELADO: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, VANESSA CHAVES DE MENDONCA, HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de não cabimento da apelação contra decisão interlocutória formulada nas contrarrazões (id 32337652), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator